Tribunal: TJES
Processo: 5031441-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031441-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5031441-67.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15190771).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO (LTCAT) QUE ATESTA AS CONDIÇÕES INSALUBRES. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA..
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Município de Vila Velha em face de sentença que o condenou ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor recorrido, observada a prescrição quinquenal. O Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de conceder efeitos retroativos ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), argumentando que o adicional só é devido a partir da sua formalização.
3.
A controvérsia cinge-se à natureza do laudo pericial que atesta a insalubridade e à possibilidade de pagamento da verba em período anterior à sua emissão. Embora o adicional de insalubridade seja uma vantagem
propter laborem
, devida apenas enquanto o servidor está exposto às condições nocivas, o laudo técnico que comprova tal situação possui natureza declaratória, e não constitutiva de direito.
4.
No caso concreto, é fato incontroverso que o Recorrido sempre exerceu suas atividades nas mesmas condições, as quais foram posteriormente reconhecidas como insalubres em grau máximo (40%) pelo próprio Município Recorrente, por meio de LTCAT. O laudo, portanto, apenas formalizou uma situação fática preexistente, reconhecendo o direito do servidor ao adicional desde o momento em que passou a laborar sob as referidas condições.
5.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo Recorrente, aplica-se aos casos em que se busca presumir a insalubridade em períodos passados sem prova cabal. A situação dos autos é distinta, pois o laudo da própria Administração, somado à ausência de prova de alteração nas condições de trabalho, confirma que a exposição ao agente insalubre era contínua. Entender de forma diversa implicaria em enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do trabalho exercido em condições nocivas sem a devida contraprestação legal.
6.
Dessa forma, a sentença hostilizada analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reparos. O pagamento retroativo do adicional de insalubridade é medida de justiça, devendo-se apenas respeitar o lapso prescricional de cinco anos, como bem definido pelo juízo primevo.
7.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)